Tribunal: TJDFT
Processo: 0700903-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO FINANCEIRO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A TRINTA POR CENTO DA REMUNERAÇÃO. BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE CONSIGNAÇÃO. REMUNERAÇÃO GERAL BRUTA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. POSSIBILIDADE.

1. Tratando-se de servidor público civil da União, a base de cálculo da margem consignável é a remuneração mensal bruta do servidor, na forma do art. 45, § 2o, da Lei 8.112/1990 e não os seus rendimentos líquidos.

2. Na espécie, não se evidencia que o desconto efetuado pelo réu ultrapassa o limite legal de 30% sobre o valor bruto da remuneração.

3.Evidenciada a existência de dívida, a inscrição do nome da devedora em cadastro de inadimplentes é legítima e constitui exercício regular do direito do credor.

4. Não havendo ato ilícito, impossibilitada a fixação de indenização por danos morais.

5.Recurso conhecido e não provido.